Tribunal: STF
Processo: RE 901844
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Artigo 40, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade. Pensão infortunística. Pensão previdenciária. Acumulação. Diferentes fundamentos legais. Preenchimento dos requisitos. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte já se manifestou no sentido de que não se aplica aos militares a vedação imposta aos servidores públicos civis constante do art. 40, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.